Tribunal: TJBA
Processo: 8057675-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057675-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: TASSIO SANTANA ALMEIDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE MELO SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO AO PERCENTUAL DE 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) E PRAZO PARA CUMPRIMENTO. REVISÃO DO VALOR E DA PERIODICIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a limitação de descontos de empréstimos consignados em contracheque ao patamar de 30% dos proventos líquidos do autor, sob pena de multa mensal de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, além de proibição de inscrição em cadastros de inadimplentes. O banco agravante insurge-se contra o valor da multa e o prazo de cumprimento, alegando desproporcionalidade e insegurança jurídica.

II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o valor da multa cominatória fixado pelo juízo de origem e o prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação de fazer são adequados e proporcionais à natureza da determinação judicial, ou se configuram ônus excessivo capaz de gerar enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir As astreintes possuem natureza coercitiva e devem ser arbitradas em montante suficiente para inibir o descumprimento, sem, contudo, transmudar-se em fonte de lucro para a parte contrária. A redução da multa para R$ 500,00 por cada desconto irregular, limitada ao teto de R$ 10.000,00, revela-se condizente com a finalidade do instituto e com a capacidade operacional de instituição financeira de grande porte para realizar ajustes sistêmicos. A fixação de prazo de 5 dias úteis para o cumprimento da medida é razoável e necessária para garantir a celeridade da proteção ao direito do consumidor, especialmente quando em risco sua subsistência básica.

IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido parcialmente. Tese de julgamento: "1. A multa cominatória deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser revista quando o valor acumulado se tornar exorbitante ou desnecessário frente à obrigação principal. 2. O prazo para cumprimento de obrigação de fazer consistente em ajuste de descontos em folha por instituição financeira deve conciliar a urgência do direito material com a viabilidade operacional do sistema bancário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 497, 536 e 537; CPC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8040527-63.2025.8.05.0001, em que figuram como Agravante BANCO PAN S.A. e como Agravado TASSIO SANTANA ALMEIDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para confirmar a redução da multa cominatória para R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto efetuado em desconformidade, limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e estabelecer o prazo para cumprimento da obrigação em 05 (cinco) dias úteis, mantendo-se os demais termos da tutela de urgência concedida em primeiro grau, tudo nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA